Tribunal: TCU
Processo: 031.601/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.601/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Rejane da Silva (XXX.611.934-XX); Maria Santina Fonteles (XXX.945.651-XX); Maria Socorro Feitosa Sousa (XXX.738.532-XX); Maria de Fatima Viana de Sousa (XXX.098.861-XX); Maria de Lourdes Dias Chaves (XXX.108.264-XX); Maria de Lourdes dos Santos (XXX.658.765-XX); Marilia Angelica Leite Campos Figueiredo (XXX.302.201-XX); Marina Silva de Lima (XXX.327.342-XX); Marlucia Sobrinha Soares de Araujo (XXX.028.421-XX); Mateus Trindade da Silva (XXX.314.448-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.